Tribunal: TJPA
Processo: 0063011-94.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063011-94.2009.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL BELA VISTA - ASCBV

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0063011-94.2009.8.14.0301

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL BELA VISTA – ASCBV

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA VIÁRIA. IMPACTO AMBIENTAL. COISA JULGADA COLETIVA ERGA OMNES. INOVAÇÃO RECURSAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO REQUERIDA NA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada por associação em face do Estado do Pará e do Município de Belém, julgou improcedentes os pedidos de embargo de obra viária (prolongamento da Transmangueirão/Av. Independência), apresentação de EIA/RIMA e reparação de dano ambiental, sob alegação de intervenção irregular em área do Parque Ecológico do Município de Belém e suposta sobreposição a imóvel da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a coisa julgada coletiva erga omnes sobre os pedidos ambientais já apreciados em ação civil pública anterior; (ii) estabelecer se é possível o exame de pedido de indenização por desapropriação indireta formulado apenas em sede recursal; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quanto à alegada sobreposição de áreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência da coisa julgada erga omnes, nos termos do art. 103, I, do CDC, em razão de anterior ação civil pública que apreciou os impactos ambientais da mesma obra e julgou improcedentes os pedidos com base em análise probatória suficiente.

4.

Afasta-se a rediscussão dos pedidos de embargo da obra, apresentação de EIA/RIMA e reparação ambiental, por já terem sido definitivamente decididos em ação coletiva anterior sobre direito difuso ambiental.

5.

Verifica-se que não houve pedido expresso de indenização por desapropriação indireta na petição inicial, limitando-se os requerimentos a medidas de natureza ambiental e processual.

6.

Configura-se inovação recursal a formulação de pedido indenizatório apenas na apelação, em violação aos princípios da congruência, da estabilização da demanda e do contraditório, bem como aos arts. 141, 329 e 492 do CPC.

7.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a prova pericial pretendida mostra-se inútil diante da ausência de pedido indenizatório regularmente formulado na origem.

8.

Reafirma-se que a apelação devolve ao tribunal apenas as matérias efetivamente debatidas e decididas em primeiro grau, sendo vedada a ampliação objetiva da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença proferida em ação civil pública ambiental faz coisa julgada erga omnes, impedindo a rediscussão de pedidos idênticos quando a improcedência não decorre de insuficiência probatória. 2. É vedada a inovação recursal consistente na formulação de pedido indenizatório não deduzido na petição inicial. 3. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra inútil aos pedidos efetivamente formulados na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 1º, IV; CDC, art. 103, I; CPC, arts. 141, 322, § 2º, 329, 373, I, 487, I, 492 e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2228665/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1046016/RJ, j. 24.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1879676/RN, j. 12.09.2022.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL BELA VISTA – ASCBV
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Liminar
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Historiando os fatos,
ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL BELA VISTA – ASCBV
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que os moradores do Conjunto Bela Vista foram surpreendidos, em maio de 2009, com o barulho de máquinas que derrubavam árvores em área pertencente ao
Parque Ecológico do Município de Belém - PEMB
, criado pela Lei Municipal nº 7.539/1991, com áreas remanescentes e doadas pelos conjuntos Médici e Bela Vista ao Município de Belém, perfazendo área total de 44,06 ha (quarenta e quatro hectares e seis centésimos).

Sustentou que a área possuía variada fauna e flora e que a intervenção teria ocorrido para viabilizar o prolongamento da Transmangueirão até a Av. Júlio César, com a finalidade de desafogar o trânsito. Alegou, ainda, que a obra não teria sido discutida adequadamente com a comunidade, que não teria havido Estudo Prévio de Impacto Ambiental, que a construção teria avançado sobre área pertencente ao Conjunto Bela Vista e que, apesar de reivindicações protocoladas junto à SEPE e ao Ministério Público, não teria obtido resposta satisfatória.

Ainda na origem, a autora afirmou ser legítima proprietária de imóvel registrado sob a matrícula nº 321, folha 321, livro nº 2-D.A., do 2º Ofício de Registro de Imóveis, descrevendo-o como terreno destacado de maior porção, com 137.166,29 m2 (cento e trinta e sete mil cento e sessenta e seis metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados), e sustentou que, em 05/05/2009, os réus teriam esbulhado o imóvel, promovendo desmatamento, inclusive com documentação obtida por imagens de satélite. Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, a intimação do Ministério Público, o embargo da obra, a reparação do dano ambiental e a apresentação de EIA/RIMA pelos réus.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 32220073), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isso posto, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários.”

Inconformada com a sentença, a
ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL BELA VISTA – ASCBV
interpôs recurso de apelação (ID 32220076). A apelante alegou que a ação civil pública foi proposta com o objetivo de proteger área de sua propriedade, supostamente esbulhada pela obra de prolongamento da Transmangueirão, afirmando haver comprovado documentalmente a ocorrência de desmatamento de mata nativa na área titulada, a ausência de Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, a necessidade de reparação ambiental e a sobreposição da obra em área de sua legítima propriedade. Sustentou que juntou escritura pública, certidão de matrícula e georreferenciamento elaborado por engenheiro agrônomo com Doutorado pela UFRA, documentos que, em sua compreensão, demonstrariam a titularidade e a interferência da obra pública sobre o imóvel.

A apelante insurgiu-se contra a aplicação da eficácia
erga omnes
da sentença proferida no processo nº 0027776-66.2009.8.14.0301, defendendo que não haveria tríplice identidade entre as demandas, pois naquele feito a parte autora seria o Ministério Público do Estado do Pará, ao passo que, no presente processo, a autora é a ASCBV, atuando na defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados e de seus próprios interesses como proprietária. Argumentou que a decisão proferida na ação ajuizada pelo Ministério Público poderia, quando muito, repercutir sobre a discussão ambiental difusa e sobre a regularidade urbanístico-ambiental geral da obra, mas não abrangeria a causa de pedir relacionada à alegada invasão da área titulada pela associação, à desapropriação indireta e aos danos individualizáveis decorrentes da sobreposição imobiliária.

A recorrente também afirmou que a ausência de EIA/RIMA constituiria vício insanável, por se tratar de requisito constitucional para licenciamento de atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, nos termos do art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal. Aduziu que o parecer do SIGEO, embora pudesse servir como elemento informativo, não substituiria análise técnica multidisciplinar própria do EIA/RIMA, e que eventual Termo de Compromisso celebrado entre o Estado do Pará e a SEMMA tampouco supriria tal exigência, sobretudo porque, segundo afirma, teria sido firmado sem participação adequada da comunidade afetada e sem diagnóstico ambiental completo.

Posteriormente, a apelante impugnou as conclusões do parecer SIGEO e da Nota Técnica utilizados pela sentença, sustentando que tais documentos conteriam incongruências temporais, erros materiais grosseiros, valores divergentes de área, omissões quanto à exata localização da obra da Avenida Independência e desconsideração da matrícula imobiliária nº 321. Aduziu que o SIGEO teria se valido de dados incompatíveis com o registro cartorial, sem invalidar formalmente a matrícula e sem enfrentar adequadamente a certidão de inteiro teor apresentada. Defendeu que o registro imobiliário goza de presunção de validade, nos termos do art. 1.245 do Código Civil e da Lei nº 6.015/1973, razão pela qual não poderia ser afastado por parecer técnico sem perícia judicial específica.

A apelante suscitou, ainda, cerceamento de defesa, afirmando que o juízo de origem indeferiu a realização de prova pericial indispensável à elucidação da controvérsia, especialmente quanto à localização, aos limites e à eventual sobreposição entre a obra pública e a área matriculada em nome da associação. Argumentou que o julgamento de improcedência teria se apoiado em prova técnica elaborada em autos conexos, sem permitir adequada refutação e sem designação de perito especializado em topografia/georreferenciamento, o que, em sua ótica, comprometeria o contraditório, a ampla defesa e a busca da verdade material.

Por fim, a recorrente sustentou que, caso reconhecida a sobreposição da obra sobre área de sua propriedade, estaria configurada hipótese de desapropriação indireta, caracterizada pela apropriação de bem particular pelo Poder Público sem prévio procedimento expropriatório e sem justa indenização. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para acolhimento dos pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e da prova técnica, com reabertura da instrução e designação de novo perito especializado, além da retificação do sistema PJe para constar o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 32220079), o
ESTADO DO PARÁ
defendeu a manutenção integral da sentença. Narrou que a ação civil pública buscava o embargo da obra viária de prolongamento da Transmangueirão/Av. Independência, a apresentação de EIA/RIMA, a reparação de dano ambiental no Parque Ecológico do Município de Belém e indenização por suposta sobreposição da obra à área de propriedade da associação, identificada pela matrícula nº 321.

Sustentou que a sentença aplicou corretamente a coisa julgada coletiva formada na ACP nº 0027776-66.2009.8.14.0301, ajuizada pelo Ministério Público, reconhecendo sua eficácia
erga omnes
em relação aos pedidos de embargo da obra, apresentação de EIA/RIMA e reparação de dano ambiental. Aduziu, ainda, que o parecer SIGEO e a Nota Técnica concluíram que a documentação apresentada pela autora não comprovaria a sobreposição da área matriculada pela obra pública, razão pela qual a ASCBV não teria se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Também em contrarrazões (ID 32220081), o
MUNICÍPIO DE BELÉM
sustentou que não haveria pedido efetivamente formulado contra o ente municipal, o que evidenciaria a inexistência de ilegalidade imputável ao Município. Defendeu que não houve prejuízo ao meio ambiente, que a obra já estaria inteiramente concluída e que dela decorreriam benefícios sociais. Esclareceu que, em 18/12/2008, o Governo do Estado do Pará apresentou pedido de licenciamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e que, tratando-se de prolongamento da Av. Independência previsto no Plano Diretor Urbano, aprovado por lei após audiências públicas, o órgão licenciador entendeu adequada a Licença de Instalação. Afirmou que a SEMMA, em 28/12/2008, indeferiu o traçado inicial e exigiu alteração para reduzir substancialmente qualquer interferência na área do Parque Ecológico; que, em 05/01/2009, o Estado apresentou novo traçado; e que, a partir dessa modificação, o empreendimento não se mostraria potencialmente causador de significativa degradação ambiental apta a exigir EIA/RIMA. Ao final, requereu a manutenção da sentença.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de 33146500, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado (ID 34702215), manifestou-se que a apelação deveria ser parcialmente conhecida, por entender que um dos capítulos recursais, relativo a suposto reconhecimento de ilegitimidade ativa, não impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, uma vez que a decisão recorrida apenas teria registrado que tal questão já fora apreciada e superada anteriormente. Quanto aos demais capítulos, entendeu preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o
Parquet
opinou pelo parcial provimento do recurso, para reformar a sentença apenas quanto ao pedido de reparação de eventuais danos causados à área alegadamente superposta, reconhecendo o cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam elucidadas as dimensões da propriedade da ASCBV e a existência ou inexistência de superposição. Ao final, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL BELA VISTA - ASCBV, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A apelante pretende a reforma da sentença para afastar a eficácia
erga omnes
da decisão proferida nos autos da ACP nº 0027776-66.2009.8.14.0301, reconhecer a necessidade de EIA/RIMA, acolher a tese de reparação ambiental e, ainda, obter indenização por suposta desapropriação indireta de área de sua propriedade.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, quanto aos pedidos de embargo da obra, apresentação de EIA/RIMA e reparação ambiental, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, o processo nº 0027776-66.2009.8.14.0301, conexo ao presente feito, também discutiu os impactos ambientais decorrentes da obra viária relativa ao prolongamento da Avenida Independência/Transmangueirão, tendo sido julgado improcedente, sem que a improcedência decorresse de insuficiência probatória.

Nessa hipótese, tratando-se de tutela coletiva de direito difuso ambiental, incide o art. 103, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a sentença fará coisa julgada
erga omnes
, salvo quando a improcedência decorrer de insuficiência de provas, o que não se verificou no caso.

A sentença proferida na ação conexa examinou o conjunto probatório produzido acerca da intervenção no Parque Ecológico do Município de Belém, concluindo que, embora o empreendimento tenha iniciado de forma irregular, o resultado final não se mostrou desfavorável aos interesses comunitários e ambientais, em razão da ausência de prejuízos ecológicos de grande porte e dos ganhos de dimensão e funcionalidade experimentados pelo parque ambiental.

Assim, não se mostra possível rediscutir, nestes autos, os pedidos de embargo da obra, apresentação de EIA/RIMA e reparação ambiental, pois tais matérias já foram apreciadas em ação coletiva anterior, com eficácia
erga omnes
, nos termos corretamente reconhecidos na sentença recorrida.

No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público de 2º Grau reconheceu que a pretensão ambiental encontra óbice na coisa julgada coletiva formada nos autos do processo nº 0027776-66.2009.8.14.0301, razão pela qual não há reparo a ser feito quanto a esse capítulo da sentença.

Quanto ao pedido de indenização por desapropriação indireta, igualmente não há como acolher a pretensão recursal.

Embora a petição inicial tenha narrado que a autora seria proprietária de imóvel registrado sob a matrícula nº 321 e que teria havido suposta invasão de área pelo Poder Público, verifica-se que o rol de pedidos formulados na origem limitou-se à concessão da justiça gratuita, à intimação do Ministério Público Estadual, à intimação do Ministério Público da União para manifestação sobre eventual interesse processual, ao embargo da obra, à reparação do dano ambiental e à apresentação de EIA/RIMA pelos réus.

Não houve pedido expresso de indenização por desapropriação indireta, tampouco pedido de pagamento de indenização pela suposta ocupação de área particular, a ser apurada em liquidação de sentença.

Desse modo, a pretensão indenizatória deduzida apenas em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual civil. A apelação não se presta à ampliação objetiva da demanda, nem autoriza a formulação de pedido novo perante o Tribunal, sob pena de violação aos princípios da estabilização da demanda, da congruência e do contraditório. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PEDIDO IMPLÍCITO. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.O acórdão recorrido concluiu que, na hipótese, é "impossível se extrair pedido implícito, ainda mais a respeito de constituição de sociedade", bem como "É somente desse contrato que decorrem os pedidos do autor: ou a inclusão do nome do autor na sociedade ou indenização correspondente às cotas lá avençadas".
2. Consoante o princípio da congruência, exige-se a adequada correlação entre o pedido formulado e o provimento judicial. Ainda que seja admitida a interpretação lógico sistemática de toda a petição inicial, o magistrado está adstrito à causa de pedir (próxima e remota) apontadas pelo autor.
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2228665 PR 2022/0324833-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OFERTAS PUBLICITÁRIAS. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência.
Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Justiça não olvidou a possibilidade, em tese, de condenação da demandada em danos morais coletivos.
Todavia, não os considerou, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos fundamentos da causa de pedir e dos pedidos, em respeito ao princípio da adstrição, sob o fundamento de que "não houve pedido neste sentido"
. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1046016 RJ 2017/0014437-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022) (Grifei)

Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, o magistrado deve decidir a lide nos limites em que proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, salvo quando a lei autorizar atuação de ofício, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso do demandado.

Ainda que o art. 322, § 2º, do CPC determine que a interpretação do pedido considere o conjunto da postulação, tal regra não autoriza a criação judicial de pedido inexistente. A interpretação lógico-sistemática da inicial permite compreender o alcance da pretensão efetivamente formulada, mas não substitui a necessidade de pedido certo quanto à consequência jurídica pretendida, sobretudo quando se trata de condenação patrimonial por desapropriação indireta.

Logo, a mera narrativa fática acerca da suposta invasão do imóvel não basta para autorizar condenação indenizatória, quando a parte autora não formulou, no momento processual adequado, pedido de indenização pela alegada desapropriação indireta.

Se o pedido de indenização por desapropriação indireta não constou na petição inicial, formulá-lo apenas nas razões de apelação configura
inovação recursal
, o que é vedado pelos artigos 329 e 1.013, § 1º, do CPC. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. CADE. APURAÇÃO DE CARTEL. LEITURA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE PEÇAS PROCESSUAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. INOVAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NA APELAÇÃO. VEDAÇÃO. ADITAMENTO DA INICIAL. CONSTATAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Descabe falar em ausência de prequestionamento quando a matéria arguida no apelo especial foi devidamente enfrentada pela Corte Regional no acórdão que examinou os embargos de declaração, cuja natureza processual dispensa, no caso concreto, o reexame de aspectos fático-probatórios dos autos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o Tribunal a quo está adstrito ao conhecimento das matérias discutidas na instância inferior e impugnadas no apelo, sendo vedado à parte inovar, em razões de apelação, deduzindo questão que não fora objeto da petição inicial.
3. Em ação que versou sobre a validade de procedimento administrativo instaurado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE para apurar a existência de cartel no ramo de produção de sal, na região de Mossoró-RN, a Corte Regional, ao examinar apelação da demandante, ora agravante, anulou a sentença de improcedência do pedido porque reputou indevida a dispensa da prova requerida, apta a caracterizar a cartelização. (...) 10. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879676 RN 2020/0146418-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022) (Grifei)

A apelação devolve ao tribunal apenas o que foi objeto de discussão e decisão no primeiro grau. Se não houve pedido, não houve contraditório sobre o valor ou a natureza da indenização, impedindo o tribunal de se manifestar.

Por consequência, também não prospera a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia voltada à apuração da sobreposição da área. Se não havia pedido indenizatório regularmente deduzido na inicial, a produção de prova técnica para fins de liquidação ou reconhecimento de desapropriação indireta revelar-se-ia inútil ao deslinde dos pedidos efetivamente formulados.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença de improcedência, ainda que por fundamentação complementar quanto ao capítulo relativo à alegada desapropriação indireta, uma vez que a pretensão indenizatória constitui pedido novo em sede de apelação e, portanto, não pode ser conhecida como causa autônoma de condenação.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026